Tribunal: TJDFT
Processo: 0753849-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL CUJA AQUISIÇÃO PELO TERCEIRO É ANTERIOR À EXECUÇÃO. CIÊNCIA DO EMBARGADO ACERCA DA TRANSMISSÃO. INSISTÊNCIA NA CONSTRIÇÃO. TEMA 872/STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a legitimidade da posse e propriedade do imóvel objeto de penhora realizada em execução fiscal, afastando a constrição. O apelante sustenta que a ausência de registro da transferência atrairia a aplicação da Súmula 303/STJ e que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre o embargante, sob o fundamento de que não houve atualização cadastral do imóvel, invocando o Tema 872/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir quem deve suportar os ônus sucumbenciais em embargos de terceiro quando, embora ausente registro imobiliário, o embargado insiste na manutenção da penhora mesmo após tomar ciência da transmissão anterior do bem ao terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propriedade imobiliária se aperfeiçoa com o registro do título no registro de imóveis (CC/2002, art. 1.245), mas a ausência de registro não impede a oposição de embargos de terceiro quando comprovada a posse ou a aquisição por instrumento particular.
4. Conforme o Tema 872/STJ (REsp n. 1.452.840/SP), os honorários são fixados pelo princípio da causalidade: o embargante responde se não atualiza os dados cadastrais; porém o embargado arca com os ônus se, após ter ciência da transmissão do bem, insiste na manutenção da penhora.
5. No caso, os documentos juntados demonstram que a aquisição dos direitos sobre o imóvel ocorreu muitos anos antes da execução fiscal e da penhora. O embargado, mesmo cientificado da transmissão prévia, manteve resistência à desconstituição da constrição, atraindo a aplicação da segunda parte da tese do Tema 872/STJ.
6. Assim, correta a imposição dos ônus sucumbenciais ao embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Nos embargos de terceiro, o embargado deve responder pelos ônus sucumbenciais quando, mesmo após tomar ciência da transmissão anterior do bem ao terceiro, insiste na manutenção da penhora, conforme o Tema 872/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.245; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/9/2016, DJe 5/10/2016; TJDFT, APC n. 0700870-69.2023.8.07.0020, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 6/9/2023, DJe 20/9/2023; TJDFT, APC n. 0704062-04.2022.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 13/10/2022, DJe 7/11/2022; TJDFT, APC n. 0742129-72.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 24/11/2022, DJe 12/12/2022.